Tribunal: TJDFT
Processo: 0736502-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por EDUARDO MOREIRA DIAS FERREIRA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 247701643, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0711718-53.2025.8.07.0018, proposta pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal: a imediata inclusão do Autor no CHOAEM/2025, garantindo sua inscrição, matrícula e participação em todas as etapas do curso, afastando-se as restrições ilegais impostas pelo Decreto no 47.245/2025 e pelo Edital no 15/2025; subsidiariamente, a reserva de vaga em favor do Autor no CHOAEM/2025, cujo início está previsto para o dia 29/08/2025, de modo a evitar o perecimento do direito; ainda de forma subsidiária, a suspensão dos efeitos do Edital no 15/2025 até que se assegure a participação dos policiais militares que preencham os requisitos da Lei no 12.086/2009, incluindo o Autor. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 75660061), sustenta, em síntese, que a probabilidade do direito do Agravante decorre de vários elementos, quais sejam: a Lei no 12.086/2009, art. 32, não restringe a inscrição no CHOAEM à graduação de Subtenente, mas permite a “todo policial militar” que preencha os requisitos objetivos (tempo de serviço, CAP, diploma de nível superior etc.); o Decreto no 47.245/2025 (ID 247551076) extrapolou o poder regulamentar, confundindo “graduação” com “titulação/qualificação”, e inovou na ordem jurídica ao impor limitação não prevista em lei; o Edital no 15/2025 (ID 247551075) reproduziu e agravou as ilegalidades, desvirtuando inclusive a proporção legal de 50% das vagas por antiguidade e 50% por mérito intelectual; o próprio Agravante já foi aprovado no CHOAEM/2022 (ID 247551074) como excedente, estando apto e qualificado para frequentar o curso; Órgãos de controle (TCDF, MPDFT e até a própria PMDF em Nota Técnica) reconheceram a ilegalidade da restrição. Quanto ao perigo da demora, argumenta que o requisito é evidente, uma vez que: o curso terá início em 29/08/2025, e a exclusão do Agravante já produz efeitos irreversíveis; caso não seja assegurada sua matrícula imediata, qualquer decisão futura perderá eficácia, pois o curso estará concluído e o Agravante definitivamente preterido; a negativa de participação gera prejuízo irreparável à carreira militar, comprometendo sua ascensão funcional e causando danos de difícil reparação ao seu histórico profissional; o indeferimento de sua inscrição já o afasta, de plano, do certame. Sem a concessão da tutela recursal, o Agravante terá sua carreira definitivamente prejudicada, mesmo tendo buscado todos os meios administrativos cabíveis, o que revela não apenas a urgência, mas também sua boa-fé processual. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela, para determinar a imediata matrícula do Agravante no CHOAEM/2025, assegurando sua participação em todas as fases do curso; subsidiariamente, reservar-lhe vaga até o julgamento definitivo; ainda subsidiariamente, suspender os efeitos do Decreto no 47.245/2025 e do Edital no 15/2025, na parte em que restringem indevidamente o acesso ao certame. No mérito, requer a confirmação da tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 75851364). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal: a imediata inclusão do Autor no CHOAEM/2025, garantindo sua inscrição, matrícula e participação em todas as etapas do curso, afastando-se as restrições ilegais impostas pelo Decreto no 47.245/2025 e pelo Edital no 15/2025; subsidiariamente, a reserva de vaga em favor do Autor no CHOAEM/2025, cujo início está previsto para o dia 29/08/2025, de modo a evitar o perecimento do direito; ainda de forma subsidiária, a suspensão dos efeitos do Edital no 15/2025 até que se assegure a participação dos policiais militares que preencham os requisitos da Lei no 12.086/2009, incluindo o Autor. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator